Tribunal: TJDFT
Processo: 0740505-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil impõe a demonstração de situação de urgência cujo julgamento em sede de apelação se afigure inútil.
2) A decisão que declarou a preclusão de decisão anterior, na qual foi determinada à parte o adiantamento de honorários periciais, não configura risco dessa natureza, o que justifica o juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento.
3) Agravo interno desprovido.